Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705134-24.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de“habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por incursão, em tese, no artigo 180 do Código Penal (receptação) e no artigo 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (porte de arma branca) (inquérito policial n.o 0704375-51.2025.8.07.0003). Informou a Defesa Técnica (Defensoria Pública) que o paciente foi preso em flagrante pela suposta perpetração do crime de receptação. Destacou que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Ressaltou que não estão preenchidos os requisitos legais para a segregação cautelar. Aduziu que a dinâmica fática narrada pela guarnição policial se assemelha à prática de “fishing expediction” ou pescaria probatória, visto que o paciente foi abordado porquanto estava conversando com um transeunte em um ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas. Salientou que, além de não haver qualquer diligência relativa à apuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inexistiram atos materiais, no contexto delitivo, que justificassem o requisito de “fundada suspeita”, necessário para a abordagem pessoal. Discorreu sobre o princípio da inocência. Argumentou que a prisão cautelar deve ser decretada em caráter excepcional, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão não forem cabíveis ou recomendáveis. Asseverou que a decretação da prisão cautelar está vinculada ao princípio da proporcionalidade “stricto sensu”, além da necessidade e da adequação da medida. Esclareceu que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, bem como já cumpriu montante próximo a 80% (oitenta por cento) das condenações que ostenta contra si. Pontuou que o crime em apuração não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e que inexistem elementos concretos capazes de demonstrar que, em liberdade, o paciente trará risco à aplicação da lei penal. Mencionou o princípio da homogeneidade e destacou o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a arguição acerca da pescaria probatória (fishing expediction) e das consequências advindas desta conduta não serão objeto de análise, ainda mais em sede de liminar. Ademais, vale pontuar que referida tese não foi enfrentada pelo Juízo de origem, circunstância que, igualmente, obsta sua apreciação neste “writ”. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para os casos em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Vejamos. Extrai-se da documentação colacionada aos autos que, em 11-janeiro-2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de receptação (artigo 180 do Código Penal). Segundo consta do auto de prisão em flagrante, no dia dos fatos, uma equipe policial realizava patrulhamento de rotina na região da Ceilândia quando visualizou o paciente, em uma motocicleta, conversando com um transeunte em ponto conhecido pela traficância de entorpecentes. Em virtude das circunstâncias, a equipe policial decidiu realizar a abordagem e deu ordem de parada ao paciente, que acelerou a motocicleta e evadiu-se do local. Ato contínuo, os policiais iniciaram a perseguição ao paciente, que somente cessou quando, em determinado retorno da via, ele caiu da motocicleta e tentou se evadir a pé, porém, sem lograr êxito. Após ser alcançado pelos policiais, que também empreenderam a perseguição a pé por certo período, o paciente foi abordado e identificado. Antes da abordagem, no entanto, o paciente dispensou seu capacete, uma “dolinha” de cocaína e uma faca. Ao ser indagado sobre a motocicleta, o paciente informou que a havia comprado pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de um indivíduo cujo nome não soube declinar. Em buscas no sistema, a guarnição verificou que a motocicleta Honda/CG, placas JKA8G29, possuía uma restrição de furto. Ademais, os policiais constataram que o paciente não tinha habilitação para conduzir veículo automotor (ID 68720115, p.1). Na audiência de custódia, realizada em 13-fevereiro-2025, a eminente autoridade judiciária, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Ressaltou, ainda, que o paciente ostenta reincidência em crimes dolosos. A decisão foi prolatada nos seguintes termos (ID 68720115, pp. 84-86): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (duas vezes), roubo (duas vezes), furto noturno e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES, nascido em 10/01/1986, filho de EDÉSIO LINHARES DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CASTRO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. Em que pesem os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, percebe-se que o crime imputado ao paciente (receptação) é daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja verificação ocorreu em contexto delitivo desprovido de elevada ofensividade, logo, não se verifica gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada do paciente. É certo que o paciente possui condenações penais anteriores pela prática de roubo qualificado, roubo simples, furto qualificado e furto majorado pelo repouso noturno, não obstante, se trata de crimes antigos, praticados há, pelo menos, 4 (quatro) anos. Inclusive, alguns deles foram perpetrados em 2004 e 2007 (ID 68720115, pp. 68-78). Destarte, as referidas anotações não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade do paciente, sendo, portanto, inservíveis para justificar a imposição da segregação cautelar excepcional, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Portanto, ainda que, num primeiro momento, o histórico criminal do paciente indicasse que sua liberdade poderia representar risco à ordem pública, a sua prisão revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade dos fatos em si (receptação e contravenção penal de porte de arma branca). Assim, não se extraem das circunstâncias do caso concreto, nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente JHONATA DE SOUSA CASTRO LINHARES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo referência n. 0704375-51.2025.8.07.0003), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator